Tribunal: STJ
Processo: 5587206-27.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906296 - GO(2025/0126776-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SHOPPING
ESTACAO
GOIANIA
EMPREENDIMENTOS
E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
AGRAVADO
: ANGELA RODRIGUES SOUSA 70034414118
ADVOGADA
: ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT - GO030423
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f019ae3-a60b-4c8d-ac41-6f2330abdee3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906296 - GO(2025/0126776-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SHOPPING
ESTACAO
GOIANIA
EMPREENDIMENTOS
E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
AGRAVADO
: ANGELA RODRIGUES SOUSA 70034414118
ADVOGADA
: ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT - GO030423
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHOPPING ESTAÇÃO GOIÂNIA
EMPREENDIMENTOS E EVENTOS
contra decisão singular da lavra do Ministro
S/A
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por aplicação, por analogia, da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica e integral aos fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, quais sejam, incidência das
Súmulas
e
(fls. 697-698).
5/STJ
7/STJ
Nas razões do presente agravo interno (fls. 703-706), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela
ausência de impugnação específica.
Sustenta que, no agravo em recurso especial, demonstrou que as teses
deduzidas não reclamam reinterpretação de cláusulas contratuais nem revolvimento de
provas, por se tratar de matérias de direito prequestionadas, referentes à interpretação
dos arts. 193 e 206, § 3o, I, do Código Civil e do
da
art. 54
Lei 8.245/1991.
Documento eletrônico VDA54216853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:41
Código de Controle do Documento: 35117631-7389-406b-a28e-ea4306deed04

Aduz que a prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e grau de jurisdição, não se confundindo com análise probatória, razão pela qual
não se aplicariam os óbices das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Defende, ainda, em capítulo voltado ao mérito, a validade da cláusula
contratual de
, à luz do
da
e a incidência do prazo
res sperata
art. 54
Lei no 8.245/1991,
prescricional trienal para restituição de valores supostamente pagos indevidamente.
Impugnação ao agravo interno às fls. 711-712, na qual a parte agravada
alega que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, que se assentou
nas Súmulas
e
razão pela qual deve ser mantida a decisão que aplicou,
5/STJ
7/STJ,
por analogia, a
inclusive com a condenação em multa por caráter
Súmula 182/STJ,
protelatório.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
b) incidência da
(fl. 667).
Súmula 5/STJ;
Súmula 7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
não há necessidade de interpretação de cláusulas contratuais nem de revolvimento do
acervo fático-probatório, por versar o recurso sobre prescrição e aplicação de normas
federais, já prequestionadas, relativas aos arts. 193 e 206, § 3o, I, do Código Civil e ao
da
(fls. 678-681).
art. 54
Lei 8.245/1991
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que os argumentos foram genéricos e não enfrentaram, de modo
efetivo, concreto e pormenorizado, a motivação específica da inadmissão. Limitou-se o
agravante a asseverar, em abstrato, a inaplicabilidade das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ,
sem demonstrar, com base nas premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, que a
controvérsia dispensaria interpretação de cláusula contratual ou que a tese jurídica
poderia ser decidida sem qualquer impacto sobre o quadro probatório delineado na
origem.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
Documento eletrônico VDA54216853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:41
Código de Controle do Documento: 35117631-7389-406b-a28e-ea4306deed04

para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Ademais, é importante mencionar que a jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou
traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a
se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação
aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
REsp 1439866/MG,
em
DJe
.
24/04/2014,
6/5/2014)
Ademais, os óbices das Súmulas 5 e
são efetivamente
7/STJ
intransponíveis, porquanto a análise da validade da cobrança de
e da
res sperata
incidência de prescrição demanda, inexoravelmente, a reinterpretação das cláusulas
contratuais e reexame de elementos fático-probatórios.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:41
Código de Controle do Documento: 35117631-7389-406b-a28e-ea4306deed04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.296 / GO
Número Registro: 2025/0126776-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558720627 55872062720208090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING ESTACAO GOIANIA EMPREENDIMENTOS E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
LETICIA ALMEIDA FERREIRA - GO047308
SCHARLINE WEIAND - GO057358
AGRAVADO
: 16.963.874 ANGELA RODRIGUES SOUSA
ADVOGADA
: ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT - GO030423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHOPPING ESTACAO GOIANIA EMPREENDIMENTOS E
EVENTOS S/A
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS - GO011049
LUCIANE MÁRIO - GO014617
AGRAVADO
: ANGELA RODRIGUES SOUSA 70034414118
Documento eletrônico VDA54622575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: 5fc7ee44-4965-4903-bd0f-39f74637b48f

ADVOGADA
: ANDREA GUIZILIN LOUZADA RASCOVIT - GO030423
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: 5fc7ee44-4965-4903-bd0f-39f74637b48f